Tribunal: STF
Processo: RHC 62539
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO POR ECONOMISTA, QUE RECORREU DO
INDEFERIMENTO. RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO.
COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PELO RECORRENTE A ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-PR APROVADA.
DENUNCIA DESCREVENDO SUFICIENTEMENTE FATO QUE, EM TESE CONSTITUI
CRIME. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.